Tribunal: TJDFT
Processo: 0739982-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739982-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: RAIANY BISPO DA COSTA LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do Processo no 0701808-34.2022.8.07.0009, indeferiu o pedido de denunciação da lide. Intimada para apresentar contrarrazões, a Agravada informa que foi proferida sentença nos autos de origem (Id. 143391322), que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, já tendo sido, inclusive, certificado o trânsito em julgado (Id. 1505010132). Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora